Tribunal: TJES
Processo: 5021846-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021846-79.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO FERNANDO PEREIRA LOPES e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N°5021846-79.2025.8.08.0012

RECORRENTES: JOAO FERNANDO PEREIRA LOPES, GABRIEL DOS SANTOS BARCELOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. TESTEMUNHA QUE JÁ CONHECIA OS ACUSADOS. IDENTIFICAÇÃO POR VOZ, PORTE FÍSICO E CARACTERÍSTICAS PESSOAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258 DO STJ. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por GABRIEL DOS SANTOS BARCELOS e JOÃO FERNANDO PEREIRA LOPES contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento aos recursos especiais, com fundamento no Tema nº 1.258 do STJ. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, sob o argumento de que a identificação realizada pela testemunha preservada não decorreu de percepção visual direta e inequívoca, tendo em vista que os agentes estariam encapuzados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a identificação dos agravantes realizada por testemunha que já os conhecia anteriormente exige a observância do procedimento formal previsto no art. 226 do CPP; e (ii) estabelecer se a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema nº 1.258 do STJ estabelece ser desnecessária a observância das formalidades do art. 226 do CPP quando a identificação recai sobre pessoa previamente conhecida pela testemunha, não se tratando de reconhecimento fundado exclusivamente na memória visual de indivíduo desconhecido.

O acórdão recorrido consignou expressamente que a testemunha preservada conhecia os réus desde a infância e os identificou por voz, porte físico e outras características pessoais decorrentes de convívio pretérito.

A identificação realizada não se limitou à visualização facial dos agentes, mas decorreu da conjugação de elementos personalíssimos atribuídos a indivíduos de conhecimento prévio da testemunha.

A pretensão dos agravantes de descaracterizar o reconhecimento realizado e fazer prevalecer a tese de identificação indireta exige o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

O agravo interno possui finalidade restrita à demonstração de eventual erro no juízo de adequação realizado pela decisão agravada, não se prestando à rediscussão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias.

Os agravantes não demonstram distinção fática ou jurídica apta a afastar a incidência do precedente qualificado firmado no Tema nº 1.258 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

É dispensável o procedimento formal de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP quando a testemunha identifica pessoa previamente conhecida por elementos pessoais decorrentes de convívio anterior.

A identificação baseada em voz, porte físico e características pessoais conhecidas da testemunha não configura reconhecimento visual típico de indivíduo desconhecido.

A revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da forma de identificação dos acusados demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258. STJ, Súmula 7.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N°5021846-79.2025.8.08.0012

RECORRENTES: JOAO FERNANDO PEREIRA LOPES, GABRIEL DOS SANTOS BARCELOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de agravos internos manejados por GABRIEL DOS SANTOS BARCELOS e JOÃO FERNANDO PEREIRA LOPES, contra decisão desta Vice-Presidência (id. 19001346) que, com fulcro no Tema nº 1.258/STJ, negou seguimento aos recursos especiais interpostos.

Em suas razões, os agravantes sustentam a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, arguindo a necessidade de
distinguishing
. Defendem que a identificação realizada pela testemunha preservada não decorreu de percepção visual direta e inequívoca, uma vez que os agentes estariam encapuzados.

A controvérsia, portanto, reside na correta aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no Tema nº 1.258, que estabeleceu a seguinte tese: “É desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

Da análise do acórdão recorrido, infere-se que o Colegiado afastou a nulidade arguida, assentando que o reconhecimento realizado por testemunha preservada — pautado na voz, no porte físico e em traços distintivos conhecidos desde a infância — prescinde das formalidades do art. 226 do CPP. Sublinhou-se que a identificação de pessoas já conhecidas não se restringe à visualização do rosto, mas resulta da convergência de elementos personalíssimos extraídos do convívio prévio.

Nesse contexto, as premissas fáticas lançadas na origem — notadamente a existência de inconteste convívio pretérito e familiaridade entre a testemunha e os agentes desde a infância — convergem integralmente para a tese firmada pela Corte Superior. A pretensão dos agravantes de desconstituir tal premissa fática para fazer prevalecer a tese de que se tratou de típico reconhecimento indireto e inferencial demanda, inexoravelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.

Ressalte-se que o agravo interno não se presta como sucedâneo recursal para rediscutir o acervo probatório ou alterar as conclusões fáticas das instâncias ordinárias. A finalidade do presente recurso restringe-se à demonstração de erro no juízo de adequação.

Inexistindo a demonstração de qualquer distinção efetiva (
distinguishing
) que autorize o afastamento do precedente qualificado invocado na decisão agravada, a manutenção da negativa de seguimento é medida imperativa.

Ante o exposto, com arrimo no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço dos agravos internos e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.